Tribunal: TJDFT
Processo: 0741936-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741936-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19901309) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA ante a decisão interlocutória proferida (ID 69765420 na origem) pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer (no 0725247- 69.2020.8.07.0001.), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que forneça, em favor da autora, os medicamentos Herceptin (Trastuzumabe), Tucatinib (Tukysa) e Xeloda (Capecitabina), ou outros genéricos, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, sem prejuízo dos exames laboratoriais correspondentes, sem limitação, assegurado o transporte por UTI, acaso necessário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a desocupação do imóvel, medida que era combatida por este recurso, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021 13:25:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador